Tribunal: TJMT
Processo: 0000450-79.2005.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000450-79.2005.8.11.0035
Recorrente: João Silveira Neto e outros
Recorrido: Negrelli Empree Ltda. - ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por João Silveira Neto e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109000491):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A Apelação Cível é Recurso cabível contra sentença”. (N.U 0000450-79.2005.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 109801465.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, ante a inadequação da via eleita, não conheceu da apelação proposta Por João Silveira Neto, Maria Aparecida Correia Silveira e Marcio Correa Silveira, contra a decisão que declarou a “nulidade de todos os atos processuais praticados após a prolação da sentença, em virtude da ocorrência de vício insanável. Por consectário lógico, ficam sem efeito a penhora, a avaliação e adjudicação, enfim, todos os atos expropriatórios praticados após a prolação da sentença”.
A parte recorrente alega violação aos artigos 277 e 283 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a apelação não foi conhecida, por inadequação da via eleita, sob o fundamento de que a decisão recorrida é interlocutória, já que não pôs fim ao processo. Entretanto, em atenção ao princípio da fungibilidade, há que se conhecer, do recurso de apelação manejado como sendo Agravo de Instrumento, diante a inexistência de erro grosseiro e, ainda, ante o fato de que o mesmo foi interposto no prazo do recurso adequado”.
Recurso tempestivo (id 112947992) e preparado (id 112800498).
Sem contrarrazões, conforme id 117490526.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “(...) em atenção ao princípio da fungibilidade, há que se conhecer, do recurso de apelação manejado como sendo Agravo de Instrumento, diante a inexistência de erro grosseiro e, ainda, ante o fato de que o mesmo foi interposto no prazo do recurso adequado”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“Embora o apelante tenha consignado que se insurge contra sentença, na verdade a decisão recorrida (Id n. 104893668 - Pág. 2) é interlocutória, já que não pôs fim ao processo, mas apenas declarou a nulidade dos atos praticados após a sentença uma vez que, por erro do judiciário, a petição que o advogado juntou substabelecimento sem reserva de poderes foi juntado em autos diversos e ele de nada foi intimado nesse período, assim, tem natureza decisória, mas, repete-se, não é sentença.
Ressalta-se que não há dúvida quanto a natureza do decisum, até porque a classificação adotada e que consta na folha da decisão, de fácil visualização, foi o de Decisão-Determinação, Ref. 4.
Desse modo, é evidente a inadequação da via eleita, erro grosseiro que implica em manifesta inadmissibilidade da Apelação Cível”. (id 109000491 - Pág. 5)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que por se tratar de erro grosseiro a interposição de apelação contra decisão interlocutória que não extingue o processo, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos dos requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).
2. A interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.
3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1905121/MA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 25/05/2021).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 277 e 283 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça